Tribunal: TJDFT
Processo: 0726281-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente CARLOS NORONHA. Em seu arrazoado (ID 28191085), a d. defesa sustenta, em linhas gerais, que nos autos da ação penal de origem, o e. Supremo Tribunal Federal ainda não realizou o julgamento do agravo em recurso extraordinário interposto em benefício do paciente, de modo que ainda não se sucedeu o trânsito em julgado definitivo de sua sentença condenatória. Argumenta que, diante da inocorrência do trânsito em julgado da condenação, a expedição de carta de guia definitiva e a consequente expedição do mandado de prisão configura constrangimento ilegal. Esclarece que levou essa situação ao conhecimento da MM. Vara de origem, ae. Ao fim, a d. defesa pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem para que seja determinado o recolhimento do mandado de prisão expedido contra o paciente. Pede, ainda, que seja oficiado o setor competente deste egrégia Tribunal de Justiça, ou então do Supremo Tribunal Federal, para que se certifique se o agravo em recurso extraordinário foi ou não apreciado. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Para uma contextualização mais adequada dos argumentos postos na espécie, necessário traçar um breve histórico dos atos processuais que se sucederam nos autos da ação penal de origem, tombada sob o número 0043722-95.2012.8.07.0001. Nos termos da denúncia oferecida, o paciente CARLOS NORONHA respondeu à dita ação penal ao lado de outras 13 (treze) pessoas, sendo-lhes atribuída a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros delitos conexos (ID 53119840 da ação penal 0043722-95.2012.8.07.0001). Finda a instrução processual, sobreveio a edição da r. sentença condenatória do paciente e de outros 4 (quatro) coacusados (ID 53120287 da ação penal 0043722-95.2012.8.07.0001). Tanto as defesas quanto a acusação recorreram da r. sentença, resultando na edição do v. acórdão de lavra da egrégia 1a Turma Criminal, que acabou procedendo à responsabilização criminal de 10 (dez) dos acusados. Especificamente no que diz respeito à situação do paciente, ele foi reconhecido como incurso nas condutas tipificadas como crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Por isso, recebeu as penas de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 1 (um) ano de detenção e, ainda, mais o pagamento de 1.710 (mil setecentos e dez) dias-multa calculados à menor razão legal. Foi fixado o regime fechado para início do cumprimento das sanções corporais (ID 53120716 da ação penal 0043722-95.2012.8.07.0001). A pena foi mantida pela egrégia Turma quando do julgamento dos embargos de declaração (ID 53120727 da ação penal 0043722-95.2012.8.07.0001). Contra o v. acórdão foram interpostos inúmeros recursos especiais e recursos extraordinários; todavia, a eminente Presidência deste colendo Tribunal indeferiu o processamento de todas as insurgências (ID 53120741 da ação penal 0043722-95.2012.8.07.0001). Por fim, sobreveio a interposição de diversos agravos em recurso especial, inclusive o do paciente (ID 53119843, pp. 1-11, da ação penal 0043722-95.2012.8.07.0001). Por outro lado, foram protocolados apenas dois agravos em recurso extraordinário, um por parte da defesa do paciente (ID 53119843, pp. 12-17, da ação penal 0043722-95.2012.8.07.0001), outro da defesa do coacusado OSVALDO NORONHA (ID 53120995, pp. 22-31, da ação penal 0043722-95.2012.8.07.0001). No particular, percebe-se que houve alguma dificuldade operacional envolvendo os agravos da defesa do paciente, pois tais recursos não foram processados em conjunto com as insurgências formuladas em prol dos demais coacusados. Não obstante, ainda que em momento posterior, a ilustre Presidência deste egrégio Tribunal determinou regular processamento aos recursos manejados em favor do paciente (ID 53119844 da ação penal 0043722-95.2012.8.07.0001). Os documentos foram digitalizados e remetidos pela antiga Subsecretaria de Recursos Constitucionais (SUREC/TJDFT) ao colendo Superior Tribunal de Justiça, onde foram autuados como AREsp 833.554/DF. Em razão da aludida dificuldade operacional relativa ao processamento dos agravos do paciente, é possível verificar que, num momento inicial, o nome do paciente não constava como “agravante” no Termo de Recebimento e Autuação do AREsp 833.554/DF (ID 83748950, pp. 2-5, da ação penal 0043722-95.2012.8.07.0001). Não obstante, certificou-se no AREsp 833.554/DF o posterior recebimento dos agravos do paciente, procedendo-se à retificação da autuação, para que o nome dele também constasse como parte agravante (ID 83748950, pp. 23-47, da ação penal 0043722-95.2012.8.07.0001). Disso não decorreu qualquer prejuízo à d. defesa do paciente, que teve seu agravo em recurso especial e os subsequentes embargos de declaração e agravo regimental devidamente examinados e rejeitados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (ID 83748955, pp. 22-24, ID 83748951, pp. 27-28, e ID 83748952, pp. 30-35, da ação penal 0043722-95.2012.8.07.0001). Operou-se regularmente o trânsito em julgado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça (ID 83748953 da ação penal 0043722-95.2012.8.07.0001). Com isso, os autos eletrônicos foram remetidos ao Pretório Excelso para processamento dos dois agravos em recurso extraordinário, quais sejam, o do paciente e o do coacusado OSVALDO NORONHA. A documentação recebida no e. Supremo Tribunal Federal foi autuada como ARE 1.290.074/DF. Todavia, ao que tudo indica, sucedeu-se uma falha na autuação do agravo em recurso extraordinário do paciente. Com efeito, o respectivo Termo de Recebimento e Autuação do ARE 1.290.074/DF é omisso em relação ao recurso do paciente, na medida em que aponta como recorrente tão somente o coacusado OSVALDO NORONHA (ID 83748949, pp. 1-2, da ação penal 0043722-95.2012.8.07.0001). Supõe-se que, por esse motivo, não é possível colher dos autos da ação penal de origem qualquer decisão de lavra do e. Supremo Tribunal Federal de enfrentamento do recurso agravo em recurso extraordinário interposto em benefício do paciente. Na verdade, uma simples leitura dos fundamentos da r. decisão monocrática lançada pelo Exmo. Senhor Ministro Luís Roberto Barroso (ID 83748949, pp. 3-6, da ação penal 0043722-95.2012.8.07.0001) e do posterior acórdão em sede de agravo regimental (ID 83748949, pp. 24-34, da ação penal 0043722-95.2012.8.07.0001) descortinam que a Excelsa Corte analisou, tão somente, o agravo em recurso extraordinário interposto pela defesa de OSVALDO NORONHA. Não obstante, sobreveio a lavratura da certidão de trânsito em julgado, com a consequente baixa definitiva dos autos a este egrégio TJDFT (ID 83748949, pp. 42-43, da ação penal 0043722-95.2012.8.07.0001) À luz do cenário processual minudenciado nas linhas acima, em juízo de restrita delibação, afigura-se existir significativa relevância na argumentação da d. defesa do paciente de que seu agravo em recurso extraordinário não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, em linha de princípio, fragilizaria a conclusão de que se operou o trânsito em julgado do v. acórdão condenatório do paciente. Partindo dessa premissa, em tese, não seria correto expedir a carta de guia definitiva, tampouco seria possível expedir o mandado de prisão para início do cumprimento da reprimenda penal, pois, como é de larga sabença, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, o Pretório Excelso consolidou a orientação de que é vedada a execução provisória da pena. Entretanto, há de se pontuar que, diferentemente do que sustenta a d. defesa, os atos processuais documentados no processo de origem descortinam que a inocorrência do julgamento do agravo em recurso extraordinário interposto em favor do paciente não se deu por omissão do TJDFT no encaminhamento do dito recurso às instâncias superiores, mas sim por falha do serviço de autuação do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, numa primeira análise do caso em vértice, tem-se que o presente writ está fadado ao insucesso, porquanto, por consectário lógico da estruturação hierárquica do Poder Judiciário pátrio, nem a MM. Vara de origem nem este egrégio Tribunal detêm a competência de identificar defeitos no processamento dos recursos de competência das instâncias extraordinárias. Por conseguinte, não cabe à MM. Vara de origem ou a esta egrégia Corte deliberar a respeito da regularidade ou não do trânsito em julgado certificado no bojo do ARE 1.290.074/DF. Às instâncias inferiores compete, simplesmente, dar cumprimento aos comandos emanados do Pretório Excelso, e não questioná-los. A propósito, por essa razão, considera-se impertinente o pedido de oficiamento ao Supremo Tribunal Federal deduzido na inicial desta impetração. Enquanto não vier determinação superior em sentido contrário, a certidão de trânsito em julgado juntada ao ID 83748949, p. 42, da ação penal 0043722-95.2012.8.07.0001 conservará sua higidez e produzirá seus efeitos de direito, impondo a este Tribunal a adoção das providências necessárias para o início do cumprimento da sanção penal aplicada ao paciente e definitivamente estabilizada. É encargo da d. defesa, se assim julgar conveniente, diligenciar diretamente junto à instância jurisdicional competente para lá arguir eventual equívoco da certificação do trânsito em julgado do ARE 1.290.074/DF. De todo modo, ainda que já seja possível vislumbrar de antemão a incompetência deste egrégio Tribunal para atestar a inocorrência do trânsito em julgado definitivo da condenação do paciente, redundando na potencial denegação da ordem vindicada na presente impetração, esta relatoria identifica que os fundamentos arguidos por sua d. defesa revestem-se de plausibilidade e são suscetíveis de serem acolhidos caso venham a ser formulados perante a instância adequada. Por este motivo, ad cautelam, afigura-se prudente a suspensão liminar da ordem de prisão do paciente já expedida pelo douto Juízo executório, ao menos enquanto se aguarda a conclusão do processamento deste writ e o vindouro julgamento do seu mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar à MM. Vara de Execuções Penais que proceda, imediatamente, ao recolhimento provisório do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente até o julgamento do mérito desta impetração. Comunique-se com urgência. Indefiro os pleitos de requisição de esclarecimentos da Coordenadoria de Recursos Constitucionais deste egrégio Tribunal ou do colendo Supremo Tribunal Federal, por julgar que as informações juntadas a estes autos são suficientes para o desate da questão controvertida. Dispenso a prestação das informações de praxe. Remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator